Tribunal: TJES
Processo: 0000751-97.2014.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-97.2014.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000751-97.2014.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILCLEBIO RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILCLEBIO RAIMUNDO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CONFISSÃO – FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em análise detida aos autos, nos termos do art. 59 do CP, verifica-se presente diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual foi exasperada na presente apelação de forma devidamente fundamentada. 2. Reconhecimento da atenuante de confissão qualificada, portanto, mantida para a realização da dosimetria de pena. 3. Conforme análise concreta ao
iter criminis
, foi nítido o alto grau de proximidade na consumação do delito, razão pela qual a fração da causa de diminuição aplicada sucedeu no mínimo legal, qual seja, de 1/3 (um terço). Recurso Parcialmente Provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000751-97.2014.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILCLEBIO RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILCLEBIO RAIMUNDO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 24/03/2014, Bairro da Grama, Afonso Cláudio/ES, Gilclébio juntamente com Alexandre Cipriano Rangel e o menor Ismael Techio da Silva Junior, com pretensão de matar, efetuaram um disparo de arma de fogo em direção à vítima Jaqueline da Cruz Barbosa, atingindo-a na face, e desferiram vários golpes com barras de ferro na vítima Gleydson Ferreira Lourenço da Silva, só não lhe ceifando a vida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, tanto da defesa, quanto da acusação, reside tão somente quanto à fixação de dosimetria das penas quanto aos crimes perpetrados pelo réu, motivo pelo qual passo a analisa-las.

Inicialmente, a acusação pleiteia pela majoração da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, devido à culpabilidade acentuada, personalidade extremamente violenta, circunstâncias e consequências do crime nas quais não favorecem o réu. Por outro lado, a defesa pugna pela aplicação da pena-base, de ambos os delitos, ao mínimo legal.

Em análise detida aos autos, verifico de antemão, que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base dos crimes no patamar mínimo legal, qual seja, de 12 (doze) anos para o delito de homicídio qualificado, e de 02 (dois) anos para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual, nego provimento ao recurso defensivo, visto que já se encontram no mínimo legal.

Todavia, após toda constatação minuciosa dos fatos alegados nestes presentes autos, nota-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado perpetrado pelo réu Gilclébio, não foi suficiente e necessária à reprovação e prevenção do delito praticado.

Desta forma, assiste razão à acusação quanto à majoração da pena-base do acusado, pelos motivos que passo a expor.

No tocante à culpabilidade, observa-se que o mesmo agiu de forma acentuada, tendo em vista que se utilizou não só da arma de fogo para tentar ceifar a vida da vítima, mas sim, de barra de ferro, sendo ainda posteriormente causado dano patrimonial a Jaqueline, pois o mesmo, após tentar matá-la, ainda danificou sua motocicleta.

Quanto à personalidade, trata-se de uma pessoa muito violenta, especialmente no âmbito doméstico, dado que o réu a ameaçou diversas vezes, inclusive de morte, antes mesmo de realizar tal barbaridade.

As circunstâncias do crime também vão ao encontro do anteriormente relatado, uma vez que Gilclébio praticou o crime mediante violação de medida protetiva de urgência, a qual possuía em relação à vítima, além de ter praticado o crime durante a madrugada, momento em que a vítima, até o momento de ter a casa invadida, estava dormindo.

Por derradeiro, as consequências do crime são totalmente desfavoráveis ao acusado, visto que, Jaqueline precisou se submeter a diversas cirurgias na face, apresentando inclusive complicações na recuperação, sem falar de todo trauma psicológico sofrido pela mesma.

Diante de todo exposto, estando presentes 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reformo a pena-base do réu quanto ao crime do art. 121, §2º, II e IV, em sua modalidade tentada, para a reprimenda inicial de
20 (vinte) anos de reclusão.

Em prosseguimento, no tocante ao pleito pelo decote da atenuante da confissão, presente na segunda fase de dosimetria da pena, não verifico prosperar razão. Vejamos o que disse Gilclébio em interrogatório:

"O que aconteceu realmente, foi um mal entendido, aconteceu uma luta corporal dentro da casa, mas eu nunca tive a intenção de matar, eu nunca tive a intenção de tirar a vida de alguém"

Observa-se que o réu, ao dar depoimento, relata que realmente atirou na vítima, mesmo que realizada de forma indireta, por outro lado, nega veementemente que sua intenção era de matá-la, ou seja, estamos diante da denominada confissão qualificada.

Em observância às jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Desta forma, mantenho a aplicação da atenuante de confissão, razão pela qual a compenso com a circunstância agravante presente no art. 61, II, “c”, do CP, como bem já havia elucidado o magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença.

Isto posto, a pena intermediária do acusado, conserva-se em 20 (vinte) anos de reclusão.

Por fim, passo à análise quanto ao pleito ministerial pela aplicação em fração mínima, da causa de diminuição de pena devido à tentativa, em fração de 1/3 (um terço), previsto no art. 14, II, do CP.

Com objetivo de fixar adequadamente, e de forma apropriada, a respectiva fração da tentativa, faz-se necessário atentar para todo o caminho do crime perpetrado até o momento de sua consumação, caso a mesma venha a ocorrer, o que se denomina de
iter criminis
.

Neste presente auto, é nítido o alto grau na proximidade de consumação do delito, tendo em vista que o réu atingiu a vítima, com disparo de arma de fogo, na região do rosto, região vital do corpo, causando séria debilidade em suas funções, não vindo a óbito por extrema fortuna.

Diante de tais considerações, não há motivo pela fixação da causa de diminuição em fração diferente daquela prevista no mínimo legal, qual seja, de 1/3 (um terço).

Ante o exposto, aplica-se a tentativa em sua fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva, quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista o concurso material de crimes, presente no art. 69 do CP, e a reprimenda final do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, que restou inalterado e fixado em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fica o acusado condenado à
reprimenda total de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme art. 33, §2º, “a”, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo
fechado
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas no tocante à retificação de dosimetria de pena, e aplicação da causa de diminuição da tentativa em patamar mínimo de 1/3 (um terço).

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.